Tribunal: TJES
Processo: 5012657-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012657-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERMES FERREIRA LEMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES BLOQUEADOS POR PENHORA ON-LINE EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012657-84.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HERMES FERREIRA LEMOS.

ADVOGADO : JOSE FERREIRA LEMOS.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROCURADOR : DIEGO CARLOS PINASCO.

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMES FERREIRA LEMOS em face de decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ROGER MARTINS DA ROCHA, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de
R$ 16.463,14
(dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), constrita por meio do SISBAJUD.

O Recorrente aduz, em síntese, que (i) é impenhorável a quantia depositada em conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos; (ii) o bloqueio na conta do Agravante foi total, não observando o mínimo para sua subsistência e de sua família; (iii) os débitos exequendos são referentes a IPTU de imóvel que não corresponde à residência do Agravante, razão pela qual não subsiste o fundamento de menor onerosidade da constrição do valor em espécie.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada depositada em conta-poupança, no valor de R$ 16.463,14 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos).

Assiste razão ao Agravante.

À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, podendo o Juízo determinar o cancelamento de indisponibilidade tida como irregular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, cita-se precedente da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

1.
É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes.

2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. (omitido)

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

No caso, o valor impugnado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e o cartão apresentado como prova pelo Agravante possui os dados do número da conta, da respectiva agência, bem como do nome do titular, de cuja análise facilmente também se extrai o nome “Caixa Poupança”, referente, portanto, à conta-poupança (ID 29347879 dos autos originários).

Além disso, no sistema SISBAJUD, disponível ao magistrado prolator da decisão, constam as informações da conta do executado, de modo que não há dúvidas quanto à incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 sobre o valor bloqueado (ID 29255435 do processo referência).

No caso em questão, ainda, não houve prova de abuso, má-fé ou fraude do devedor, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor.

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 16.463,14 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) depositada em conta poupança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)